Tribunal: TJDFT
Processo: 0019614-36.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0019614-36.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUELY SILVA APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB REI DAVI SAMAMBAIA SUL D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por SUELY SILVA, patrocinada pelo Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Católica de Brasília (ID 15158975). Informa a ciência do acórdão proferido em sede de apelação e requer a intimação pessoal da parte, ao argumento de não ter obtido êxito na tentativa de contato a fim de informar acerca do resultado do julgamento. Inicialmente, insta ressaltar que os Núcleos de Prática Jurídica não possuem as mesmas prerrogativas concedidas à Defensoria Pública, excetuando-se a prevista no § 3o, do artigo 186, Código de Processo Civil, o qual preceitua serem em dobro os prazos para todas as manifestações processuais. Dito isso, sabe-se que, para as partes patrocinadas pela Defensoria Pública, preconiza o parágrafo 2o do citado artigo que o juiz determinará a intimação pessoal da parte quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada - não devendo o aludido dispositivo ser invocado de modo despropositado ou quando dificultosa a localização da parte assistida. Nesse sentido o entendimento desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ATO PROCESSUAL QUE INDEPENDE DE INFORMAÇÃO OU PROVIDÊNCIA DA PARTE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. É admissível agravo de instrumento contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, a teor do que prescreve o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a inteligência do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal da parte patrocinada pela Defensoria Pública só se justifica quando a própria realização do ato processual depender de providência ou informação que só ela parte pode realizar ou fornecer. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1199533, 07197617720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos). In casu, não há qualquer providência que deva ser tomada pela própria parte, não se justificando sua intimação pessoal do acórdão. Ademais, compete ao assistido manter atualizado seu endereço perante seus defensores. INDEFIRO, pois, o pedido. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator